Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-34.2019.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000090-34.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 924.245.112-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA ROCHA - CPF: 468.794.041-20 (VÍTIMA), MIGUEL GOMES DE LIMA - CPF: 592.880.271-49 (ASSISTENTE), ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS - CPF: 627.919.231-87 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA ROCHA - CPF: 468.794.041-20 (ASSISTENTE), MARCIO RODRIGUES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR RODRIGUES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em absolvição do delito de furto qualificado (por concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), eis que a materialidade e autoria delitiva do crime de furto restaram devidamente comprovadas pelas provas constantes nos autos, especialmente pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa e pelos depoimentos das testemunhas, prestados no decorrer da instrução processual sob o crivo do contraditório judicial.

Recurso desprovido em consonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
, visando reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Penal nº 0000090-34.2019.8.11.0010 Cód. 123452
, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que a condenou pela prática do delito previsto no art.155,
§1º e §4º, I e IV do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, sendo
substituída
por
duas penas restritivas de direito
, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigente à época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 (id. 135364798).

Inconformada, a apelante insurge-se contra o r. provimento jurisdicional monocrático, requerendo, em suas razões recursais subscritas pela i. Defensoria Pública, a
absolvição por insuficiência de provas,
por entender que inexistem provas de que a acusada concorreu para prática delitiva (id. 135365451).

Contrarrazoando o apelo defensivo, o Ministério Público

pugna
pelo não provimento
do recurso (id. 135365461), a fim de manter incólume a r. sentença proferida; linha intelectiva que também foi estampada no parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, que segue sumariado:

“
Apelação Criminal: Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição do crime de qualificado pelo concurso de agentes e com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ao argumento de que não existem provas aptas a ensejar uma condenação – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência dos crimes devidamente comprovadas – A negativa da agente deixa de ser acolhida quando a prova da autoria está alicerçada em declarações firmes e harmônicas da vítima e testemunhas, aliado ao fato da ré e demais envolvidos terem sido presos/detidos em flagrante delito na posse de boa parte do numerário subtraído -“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada nos depoimentos das testemunhas inquiridas, além de ter sido o réu preso em posse da res furtiva” (TJMT - N.U 0005524- 70.2018.8.11.0064) - A apreensão de produto de furto em posse do agente gera a presunção de autoria, ocasionando a inversão do onus probandi, cabendo ao réu, neste caso, provar a origem lícita do bem que foi apreendido consigo, circunstância, essa, que a apelante não se desincumbiu em comprovar, já que a versão e tese sustentada por ela não encontra respaldo nos autos, vez que a ré não produziu qualquer contraprova a confirmar sua versão sobre os fatos ou infirmar a exposição acusatória –
Pelo desprovimento do recurso interposto
.
”
(id. 141578684).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte a inicial acusatória que no dia
18/11/2018
, por volta das 04 horas e 30 minutos, na Rua Jaciporã, n.º 250, bairro Santo Antônio, em Jaciara/MT,
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
,
MÁRCIO RODRIGUES DE JESUS E FÁBIO JUNIOR RODRIGUES DE JESUS
subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante arrombamento/rompimento de obstáculo
, consistente no valor aproximado R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) em dinheiro, além de um cheque de R$100,00 (cem reais), em prejuízo da Igreja Evangélica Assembléia de Deus.

Apurou-se no fatídico dia que:

“(...) os réus ELIANE Rodrigues dos Santos, MÁRCIO Rodrigues de Jesus e FÁBIO JUNIOR Rodrigues de Jesus
entraram por uma janela, no interior da igreja, quebraram a fechadura da porta de acesso à tesouraria
,
arrombaram uma gaveta e um cofre
.

Os acusados ELIANE, MÁRCIO e FÁBIO JUNIOR, então, subtraíram a quantia aproximada de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) em dinheiro, incluindo também, um cheque no valor de R$100,00 (cem reais), de titularidade de João Gaudêncio de Lima
.
(...)
” (id. 135364790). Destaquei

Diante desses fatos,
a apelante foi condenada como incursa no
art.155,
§1º e §4º, I e IV do Código Penal
e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Registra-se que foi determinado o desmembramento do processo em relação aos acusados
MÁRCIO RODRIGUES DE JESUS E FÁBIO JUNIOR RODRIGUES DE JESUS (id. 135364798).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1 - DA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA

Consoante relatado, a defesa da apelante vindica a absolvição da infração do furto qualificado, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem provas suficientes a ensejar uma condenação. (id. 135365451).

Apesar do inconformismo, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhida
por este órgão fracionário.

Isso porque,
a materialidade delitiva do ilícito
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 135364790 – pág. 8); Boletins de Ocorrência (id. 135364790 – págs. 9/15 e 89/90); Laudo de Constatação de Danos (id. 135364790 – pág. 80/88); além da prova oral colhida no decorrer da instrução criminal.

No que diz respeito
à autoria
, malgrado a negativa de autoria da recorrente, as provas coligidas nos autos indicam que ela teria, durante o repouso noturno, em concurso de pessoas e com destruição de rompimento de obstáculo, subtraído coisa alheia, na Igreja Assembleia de Deus.

Em sede administrativa, a apelante permaneceu em silêncio (id. 135364790 – pág.24/25). E, ao ser interrogada pelo
juízo negou a autoria delitiva,
afirmando que no dia fatídico não estava na cidade.

Confiram-se suas declarações:

“(...) que não estava nessa cidade; que estava em Juscimeira; que foi conhecer umas cachoeiras em Juscimeira; que eles abordaram um colega da depoente na porta do hotel; que eles foram no quarto e encontraram R$ 18.000,00 na bolsa desse rapaz e foram levados para delegacia de polícia; que falaram que esse dinheiro era furto da igreja; que os três eram conhecidos; que esse dinheiro era do Marcio e estava na bolsa dele; (...)”.
(Trechos extraídos da sentença – id. 135364798).

Noutra senda, são os depoimentos dos policiais militares
Miguel Gomes de Lima e Roberval Albino dos Santos
que ouvidos na fase das investigações afirmaram que a guarnição estava em ronda quando avistaram o réu Márcio em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem pessoal, localizaram o valor de R$520,00 (quinhentos e vinte reais) e, constataram que Márcio não portava documentos pessoais, razão pela qual, a princípio, se identificou com Michel e informou que estava hospedado com um casal em um quarto de hotel.

Diante disso, a equipe se dirigiu ao citado estabelecimento e, com autorização do proprietário, que os acompanhou, solicitou a documentação do casal, desta feita Fábio Júnior e Eliane e, ao fazer a averiguação, localizaram na posse deles, a quantia de R$ 18.877,75 (dezoito mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Por fim, discorreram que no dia anterior a esses fatos foi registrado ocorrência na cidade de Jaciara, comunicando o furto em uma Igreja (id. 135364790 – págs. 17/20).

Sob o crivo do contraditório judicial, o Policial Militar
Miguel Gomes Da Silva
, auscultado em Juízo,
relatou que no dia dos fatos estava em serviço quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita e fizeram a abordagem, oportunidade em que o suspeito informou que estava à passeio na companhia de mais 02 (duas) pessoas e que estavam hospedados no Hotel JK.

Vejam-se o relato:

“(...) que estava de serviço neste dia e na frente do hotel JK, tinha um cidadão sentado; que nunca viram esse cidadão na cidade e resolveram fazer a sua abordagem; que o indivíduo disse que estava conhecendo a cidade e estaria acompanhado de um casal;
que no quarto onde estava o casal foi encontrada essa quantia em dinheiro e eles não souberam informar de onde era o dinheiro e sua origem
;
que realizada diligências tiveram a informação do furto ocorrido na igreja em Jaciara; que entraram em contato com o pastor da igreja; que o pastor até reconheceu que eles teriam ido na igreja no dia anterior; que o pessoal da igreja ajudou eles;
que eles reconheceram os valores pela forma como estava guardado os valores; (...)”.
(trechos extraídos da sentença – id. 135364798).

Essa narrativa foi ratificada pelas declarações prestadas pelo Policial Militar
ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS
que em seu relato judicial, discorreu que ao passar em frente ao hotel JK, em Juscimeira, percebeu um certo desconforto de um rapaz ao avistar a viatura, razão pela qual resolveram proceder a abordagem:

“(...) que estava de serviço em Juscimeira e ao passarem pelo hotel JK viram um cidadão, que apresentou um certo desconforto ao ver a viatura da polícia; que resolveram fazer a abordagem dele; durante a abordagem ele teve comportamento estranho, apresentado nomes diferentes; que disse estar acompanhado de um casal que estava no hotel; que em conversa com o casal, eles não apresentaram documento;
que verificado as coisas deles, encontram o dinheiro na bolsa; que as declarações deles não batiam; que conduziram eles para delegacia; que na delegacia tiveram a informação que teria ocorrido um furto a noite na igreja em Jaciara; que o furto era de aproximadamente R$ 20.000,00 e eles estavam com R$ 18.000,00; que em conversas com os conduzidos, eles confessaram ter praticado o furto e estavam passando em várias cidades para fazer esse tipo de furto nas igrejas;

que os três confessaram o furto;
que eles disseram que vieram de outra cidade e estavam passando nas cidades e fazendo furtos nas igrejas; que eles entraram pela janela da igreja;
eles arrombaram a janela da igreja; que o furto ocorreu a noite;
(...)”.
(trechos extraídos da sentença – id. 135364798).

Por sua vez,
João Batista Rocha
declarou em Juízo que é tesoureiro da Igreja e que o Pastor entrou em contato com ele informando que teria acontecido um furto na Igreja, que
estouraram a porta da tesouraria;
arrebentaram uma janela
;
estouraram o cofre
e
levaram o dinheiro que tinha lá
; que o valor era em torno de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais)
,
e que era para ir até a cidade de Juscimeira, na Delegacia de Polícia, para resgatar os valores que foi objeto de furto. Por fim, disse que não sabe informar quem são as pessoas que cometeram o ilícito, mas sabe dizer que foram presos em Juscimeira (relatório de mídias – id. 135364791).

In casu
, examinando o acervo probatório, denota-se que a versão dos fatos extraída do depoimento dos policiais militares é coerente e harmônica, inexistindo espaço para a alegação de que o feito careça de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal da apelante pelo ilícito apurado.

Embora, em sede criminal, a carga probatória recaia sobre a acusação, a defesa possuía à sua disposição diversos meios de afastar a responsabilização da apelante, com o fito de demonstrar a inocorrência da prática do ilícito penal. Da análise dos autos, no entanto, extrai-se simplesmente a narrativa formulada pela defesa da recorrente, desacompanhada de elementos probatórios aptos a ratificá-la.

Como bem delineado pelo Douto procurador de Justiça, em parecer lançado ao id. 141578684, “
a negativa de autoria/participação sustentada pela apelante é contraditória e inverossímil, haja vista que ela apresenta a pouco crível versão de não estava na cidade de Jaciara e tampouco tinha ciência de que os produtos dos furtos encontrava-se na posse de Márcio”
sic.

Por oportuno, esclareço que o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos, exatamente como se dá na hipótese.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
, que dispõe,
in verbis
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a condenação da recorrente deve ser mantida, tendo em vista a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
, mantendo irretorquível os termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023